Tribunal: TJSP
Processo: 1025445-68.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-08
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:
Seguro de vida instituído a proveito de policial. Cobertura restrita a evento ocorrido no exercício da função policial, no horário de trabalho ou no percurso para residência. Disposição válida, não se mostrando incompatível com o texto, porém, concluir que o seguro abrangia as situações em que, embora fora do horário de trabalho, o policial fosse posto em situação que reclamasse agir como tal.

Ementa:
Seguro de vida instituído a proveito de policial. Cobertura restrita a evento ocorrido no exercício da função policial, no horário de trabalho ou no percurso para residência. Disposição válida, não se mostrando incompatível com o texto, porém, concluir que o seguro abrangia as situações em que, embora fora do horário de trabalho, o policial fosse posto em situação que reclamasse agir como tal. Caso em que a vítima morreu por ser identificada como policial. Indenização devida. Correção monetária corretamente fixada. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025445-68.2015.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A, é apelada
VITÓRIA HENRIQUE RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 8 de novembro de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
2
APELAÇÃO 1025445-68.2015.8.26.0554
APELANTE Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S.A.
APELADO Vitória Henrique Ribeiro
COMARCA Santo André 2a Vara Cível
VOTO No 38.796
EMENTA - Seguro de vida instituído a proveito
de policial. Cobertura restrita a evento ocorrido no exercício da função
policial, no horário de trabalho ou no percurso para residência.
Disposição válida, não se mostrando incompatível com o texto, porém,
concluir que o seguro abrangia as situações em que, embora fora do
horário de trabalho, o policial fosse posto em situação que reclamasse
agir como tal. Caso em que a vítima morreu por ser identificada como
policial. Indenização devida. Correção monetária corretamente fixada.
Recurso improvido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
procedente ação de cobrança de indenização securitária aforada por
beneficiária de seguro de vida instituído a proveito de Policial Militar.
A seguradora apela e pede a inversão de tal
desfecho.
Para tanto ela afirma que o contrato oferecia
cobertura para morte de policiais civis e militares desde que no exercício da
função policial e em horário de trabalho, mas na espécie não se
apresentava qualquer dessas situações, eis que o evento ocorreu durante
as férias do segurado, que participava de uma festa e estava civilmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
3
trajado.
A recorrente salienta que o contrato delimitava o
risco assumido e à vista do qual se fixou o prêmio, não se podendo dizer
cuidar-se de disposição abusiva até porque tais seguros são submetidos ao
exame da SUSEP, motivo pelo qual não se podia obriga-la a indenizar por
risco não contratado.
Por fim, a apelante salienta que a ação foi
ajuizada mais de cinco anos após o óbito e, por isso, a indenização havia de
ser corrigida apenas a partir da propositura.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
A sentença ofereceu adequada solução à
demanda.
Aqui se cuidava de seguro instituído pelo Estado
de São Paulo a proveito de policiais civis e militares, relativamente a morte e
invalidez provocados por evento ocorrido “no exercício da função policial,
em horário de trabalho, devidamente comprovado pela escala de serviços
fornecida pelo órgão no qual o mesmo está lotado, incluindo o percurso da
residência para o local de trabalho e deste para aquele, desde que não haja
interrupção ou alteração de percurso”.
A apelante tem razão ao afirmar que tal
delimitação era válida, eis que, afinal, ela advinha da vontade das partes e
não era desautorizada pelo direito normativo, estando mesmo ajustada ao
princípio no qual se assenta o artigo 757 do Código Civil, segundo qual a
predeterminação dos riscos é inerente aos contratos de seguro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
4
No entanto, não se mostrava incompatível com
aquele texto concluir que o seguro cobria os eventos verificados fora do
horário indicado em escala de trabalho ou do percurso entre a residência e o
local de serviço do policial e vice-versa, desde que decorrentes do fato de o
policial ter sido posto em situação que reclamasse agir como tal.
Isto porque é a própria lei que obriga o policial a
agir na defesa da ordem pública (artigo 301 do Código Penal), o que
naturalmente compreende a autodefesa contra ato criminoso.
Nessa linha esta Câmara já se manifestou:
“Todavia, conquanto exista expressa previsão
contratual definindo a morte por acidente como sendo aquela que ocorre ao
policial “exclusivamente no exercício da função policial, em horário de
trabalho, devidamente comprovado pela escala de serviço fornecida pelo
órgão no qual o mesmo está lotado” (cláusula 1.1
fls. 142), descabe
afastar o dever da seguradora de indenizar pelo singelo fato de que, ao ser
vitimado, não se encontrava escalado oficialmente pela corporação militar,
eis que, como se depreende das circunstâncias, o evento morte se verificou
do exercício da atividade militar, tal qual reconhecido pelo d. magistrado a
quo.
É mister que se interprete a mencionada cláusula
limitativa de cobertura do seguro à luz da função desempenhada pelo
segurado. Vale dizer, ainda que estivesse como estava o policial fora do
ambiente de trabalho, deve ele ser considerado em serviço sempre que for
requisitado ou se vir diante de situação em que esteja obrigado a agir de
modo a assegurar a ordem pública (32a Câm., Ap. no
9181685.06.2008.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta), tal qual no caso em
tela, sendo nítido que o crime fora arquitetado em decorrência do exercício
de sua profissão, como assinalaram os seus familiares, no bojo da inicial e
da réplica, sendo que a ré sequer se insurgiu especificamente contra tais
alegações, tendo se limitado a anotar a não configuração do sinistro, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
5
é inadmissível.
Com efeito, as circunstâncias permitem inferir que
a ação delitiva visava tão somente a extirpação da vida do agente policial,
tanto que fora abordado isoladamente e de modo a impossibilitar qualquer
tipo de reação ou defesa, no bojo de estabelecimento comercial que
frequentava regularmente, próximo à sua residência, por indivíduo que
utilizava capacete com a viseira fechada, e que lhe desferiu disparos na
região cervical e dorso-lombar, tendo ainda subtraído uma das armas da
Corporação. Como se vê, forçosa a manutenção da
procedência da demanda, vez que a consecução do crime teve como
finalidade única a cessação da vida do segurado por conta da função
policial que exercia, especialmente porque ausente violação a qualquer
outro bem jurídico, tal qual o patrimônio e/ou integridade física de pessoa
diversa, ausente ainda indício de qualquer outro motivo causador da ação
delitiva, conforme se extraí da sindicância às fls. 232/251.” (Apelação no
0025020-41.2010.8.26.0002, rel. Des. Walter Cesar Exner).
Pois no caso presente a situação era similar.
Com efeito, os elementos de prova permitiam
abonar a alegação veiculada na petição inicial de que a morte do segurado
se deu em razão da função por ele exercida.
Realmente, embora seja certo que ele estava em
férias, com trajes civis e participasse de uma festa, eis que assim se apurou
na sindicância, depoimentos e declarações revelavam que um homem
deixou o local, mas retornou pouco depois e após desviar dos seguranças
passou a disparar contra os dois policiais, vindo com isso a matar o pai da
autora (fls. 404/522).
Note-se que nada havia ocorrido naquele local de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
6
modo a explicar o proceder do atirador, restando por isso apenas o fato de
as vítimas terem sido identificadas como policial militar, tanto que apenas
elas foram alvejadas.
Aliás,
os
depoimentos
colhidos
em
juízo
confirmavam essa hipótese.
De fato, como ressaltou a autora ao se manifestar
sobre aqueles relatos (fls. 640/643), a testemunha Bonfante informou que
durante a festa havia chamado a atenção da vítima para um grupo que a
olhava de forma estranha, mas ela pediu que ficasse tranquilo porque se
cuidava de rapazes da “quebrada” e sabiam que ele era, sendo que um
deles foi quem depois retornou e efetuou os disparos.
É verdade ter a seguradora alegado que referido
depoimento não podia ser considerado porque contraditado por se cuidar de
policial amigo da vítima (fls. 644), mas tais objeções por si só não impunham
desconsiderar aquele relato, seja porque nada conspirava contra ele, seja
porque é de conhecimento comum que policiais são alvo da vingança de
delinquentes.
Os elementos de prova permitiam reconhecer,
portanto, que o segurado morreu por ser policial militar e poder assim agir
no caso de necessidade, quadro que, por isso, ajustava-se à previsão do
contrato de seguro.
Logo, caso era mesmo de se conceder a
indenização securitária no valor indicado na sentença, sobre o qual não se
instaurou controvérsia.
Tampouco quanto ao termo inicial da correção
monetária assiste razão à recorrente.
A apólice anunciava que “Toda e qualquer
indenização será sempre calculada em função do Capital Segurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025445-68.2015.8.26.0554 -Voto no
7
Individual, na data do evento”.
Pois tendo sido observado o capital vigente à
época do sinistro, exatamente como dispunha o contrato, a indenização
havia mesmo de ser corrigida desde aquela data, eis que só assim se
asseguraria a cabal recomposição do valor do capital.
Com efeito, adotar outro marco temporal, como
data do ajuizamento da ação ou da citação, não garantiria aquele efeito.
Note-se não importar a circunstância de a Lei
6.899/91 mandar contar a correção monetária do ajuizamento da ação, eis
que assim só ocorre justamente quando não existe previsão em sentido
diverso.
Razão não há, portanto, para se alterar o
desfecho oferecido à demanda, constatação em nada abalada pela abstrata
alusão da recorrente a dispositivos legais.
Nos termos do artigo 85, §11 do CPC impõe-se
agravar a condenação da seguradora em honorários advocatícios, que
passa a 15% do valor da condenação,
Nega-se provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator